Tribunal: TJDFT
Processo: 0740287-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740287-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: José Carlos Alves Agravados: Residencial Samambaia Empreendimentos Imobiliários Ltda Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Alves contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0707606-68.2020.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro a inversão do ônus da prova, requerida pelo autor, posto que não estão presentes os requisitos ensejadores desta medida, previstos no art. 6o, VIII, CDC. A hipossuficiência do consumidor está consubstanciada em uma carência técnica e econômica, de forma a impedir o equilíbrio contratual e a defesa dos seus direitos perante o fornecedor, o que não se tem nos autos. De outra parte, a prova pericial é desnecessária à solução da lide. Preclusa a presente decisão, anote-se conclusão para sentença.” O agravante sustenta, em suas razões recursais (Id. 19675168), em síntese, que celebrou negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com as recorridas, mas as dimensões do bem adquirido não correspondem ao previsto no contrato. Argumenta que estão satisfeitos os requisitos para a inversão do ônus da prova, com suporte na legislação protetiva ao consumidor, pois deve ser considerado hipossuficiente em termos técnicos. Também afirma ser necessária a produção de prova pericial, pois a elaboração de laudo técnico por experto é essencial para a demonstração do tamanho menor do bem imóvel em relação ao que lhe fora prometido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e determinada a produção de prova pericial e a inversão do ônus da prova. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 19675170 e Id. 19675174). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade o presente recurso não é integralmente admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, deve ser parcialmente conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso, todavia, o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento de produção de prova pericial. Ocorre que o art. 1015 do CPC agora em vigor, passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Observa-se, no entanto, que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 0713775520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Aliás, também não pode ser admitido o eventual reexame da quantia a ser desembolada pelo custeio da produção da prova. Todas essas questões serão objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Assim, conheço o recurso apenas em relação à possibilidade de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 1015, inc. IX, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade da inversão do ônus da prova. A causa de pedir articulada pela recorrida está fundada em fato jurídico condizente com a suposta diferençao das dimensões do imóvel adquirido pela parte em relação ao que foi apontado no respectivo contrato. Para que seja promovida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor basta a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC. No caso, os “termos de vistoria” elaborados quando do “recebimento” do bem imóvel pelo recorrente destacam a informação relativa ao suposto tamanho menor das garagens das unidades imobiliárias adquiridas (Id. 58976120 e Id. 58976119). Portanto, as alegações formuladas pela recorrente são verossímeis e aptas a fundamentar a inversão do ônus da prova, de acordo com as provas produzidas de forma unilateral que foram anexadas à petição inicial. Convém destacar que as recorridas são detentoras do conhecimento técnico necessário para justificar se a medição foi procedida corretamente, bem como se realmente as dimensões do imóvel seriam diferentes do que fora declarado no contrato em questão. Assim, de fato, as recorridas contam inegavelmente com maior aptidão técnica para demonstrar as acessões físicas respectivas foram erigidas de acordo com os parâmetros fixados no instrumento negocial. A propósito, examine-se o seguinte julgado promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE METRAGEM INFERIOR ÀQUELA CONSTANTE DA ESCRITURA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR O ÔNUS DA PROVA AO AUTOR. APLICAÇÃO DO CDC. DECISÃO MANTIDA. 01. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu limites de tempo diversos para a responsabilização civil do fornecedor: o art. 27 prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão indenizatória pelos danos causados por fato do produto ou do serviço; e o art. 26, o prazo decadencial de 30 (trinta) ou 90 (noventa) dias para a reclamação, conforme se trate de vícios aparentes ou de fácil constatação de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis. 02. Em regra, o ônus da prova cabe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito (CPC/15, art. 373, I). A inversão, excepcional, é cabível nas relações de consumo, quando há verossimilhança nas alegações do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC). 03. Para a aplicação das regras consumeristas não se faz necessário que a parte seja hipossuficiente financeiramente, mas, também, que lhe falte conhecimento técnico. 04. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão no 1194857, 07098353820198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois os requisitos para a inversão do ônus da prova estão satisfeitos no caso concreto. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está igualmente preenchido, pois o prosseguimento do curso regular do processo resultará na imposição de ônus indevido ao recorrente. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e defiro a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do curso do processo até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Após, colha-se a manifestação do agravado nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 16 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator